Tribunal: STF
Processo: HC 185954
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO MAJORADO E DE EXTORSÃO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 155, §1º, E 158, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 577.671, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Idenor Saugo, em que se aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 70082956152). 
    Depreende-se dos autos que o Juízo de Direito da Vara Judicial da comarca de Casca/RS, na Ação Penal n. 090/2.18.0001713-9, julgou procedente a acusação para condenar o paciente como incurso no art. 158, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe, em consequência, a pena privativa de liberdade de 3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 15 dias-multa, vedado o recurso em liberdade (fls. 9/23). 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, tendo o Tribunal a quo dado parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena aplicada ao paciente para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (fls. 24/31). 
    Neste Tribunal Superior, os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal consistente na ausência de fundamentação da segregação cautelar imposta. 
    Alegam que a manutenção da prisão preventiva é ilegal porque carece de fundamento concreto e situacional, e, é teratológica quando analisada sob o ponto de vista da proporcionalidade frente a própria pena (provisória) aplicada (fl. 5). 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão, visto que o Juiz singular apresentou fundamentos concretos a justificar a medida cautelar, em especial, a reiteração delitiva. 
    Eis o que asseverou o Juiz de piso (fls. 22/23 - grifo nosso):
    (…)
    À primeira vista, autorizam a prisão preventiva as conclusões de que é devida a determinação de prisão cautelar em razão da reiteração delitiva, já que constam várias condenações contra o paciente, inclusive por crimes da mesma espécie. 
    Ora, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 
    Registre-se que, estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juiz de piso. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1º, e 158, c/c artigo 14, II, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “a prisão preventiva do Paciente merece e deve ser revogada uma vez que está alicerçada exclusivamente sob o fundamento da garantia da ordem pública”.
    Afirma que “desde a efetivação da prisão em 14 de dezembro de 2018, até a presente data, 21 de maio de 2020, já transcorreram exatos, 1 ano, 7 meses e 22 dias de segregação provisória, sendo que a condenação (pena), ainda não transitada em julgado para a defesa, é de 2 anos e 6 meses em regime aberto”.
    Argumenta a defesa que “além da inexistência de fundamento (garantia da ordem pública) concreto pela ausência de contemporaneidade da prisão, ainda assim, a mesma é ilegal, uma vez que viola o principio da proporcionalidade, sendo mais gravosa a medida cautelar que a própria sanção a que foi condenado”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto requer: 
    1) Seja deferida em sede liminar a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, ou, alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão;
    2) No mérito a concessão da ordem de Habeas Corpus”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente